Tribunal: TCU
Processo: 033.963/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interporto pelo Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcanti, ex-Prefeito do Município de Monsenhor Tabosa-CE, buscando impugnar o Acórdão 10.246/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial interporto pelo Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcanti, ex-Prefeito do Município de Monsenhor Tabosa-CE, buscando impugnar o Acórdão 10246/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, em função da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcanti e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. substituir a tabela de composição do débito, constante do item 9.2 do Acórdão recorrido, pela tabela a seguir: Data Valor (R$) 6/2/2015 48.752,19 9.3. reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada ao Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcanti para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e alterar o seu fundamento para o art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência da deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.